Tribunal: STF
Processo: Rcl 73009
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Gustavo Felipe da Silva e outros em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, nos autos do processo nº 0012129-56.2019.5.15.0122, por suposta ofensa à Súmula Vinculante nº 10 deste Supremo Tribunal Federal.



    Narram os reclamante que (eDoc 1, p. 3-4):



    "A Sra. Ednalva Coqueiro Porto ingressou com a reclamação trabalhista nº 0012129-56.2019.5.15.0122, em face da reclamada TOQUE MÁGICO ESMALTARIA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 28.152.333/0001-55, com sede na Estrada Municipal Valêncio Calegari, nº 3.380, sala 12, Parque Santo Antônio, Sumaré/SP, CEP 13181-585, pleiteando o reconhecimento do vínculo empregatício e o pagamento de verbas trabalhistas correlatas.



    Na fase de execução, a empresa reclamada foi considerada revel na fase de conhecimento (fase esta em que os sócios retirantes, ora reclamantes, não participaram), em razão de uma citação presumida na pessoa de sua sócia atual. Todavia, a citação foi enviada para o endereço incorreto (faltando a indicação da unidade do prédio, que possui mais de 60 unidades), fornecido por uma tia da sócia, a qual não a via há mais de 10 anos, conforme consta do mandado de fls. 88 dos autos originais - Edifício Maria Eugênia, nº 205, Rua Sebastião de Souza, nº 205, Centro, Campinas/SP, CEP 13013-910 (e sem indicação da sala/loja de um prédio com mais de 60 unidades).



    Pressupondo a validade da citação, ocorrida em 22/03/2021 nas fls. 91 daqueles autos da reclamação trabalhista, o juízo trabalhista de primeiro grau aplicou a pena de confissão, presumindo verdadeiros os fatos narrados na inicial, mesmo sem que houvesse subsídios mínimos de prova quanto ao vínculo de emprego e/ou horas extras.



    Às fls. 116, foi consignado pelo juízo que a reclamada não estava sendo localizada, determinando-se a apresentação dos cálculos de liquidação. Os cálculos apresentados pela parte agravada foram homologados nas fls. 139, sem que houvesse qualquer notificação à reclamada para manifestação e eventual impugnação, em violação ao disposto no artigo 879, § 2º, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). Ato contínuo, foi expedida ordem, determinando-se à executada o pagamento.



    Diante da ausência de pagamento, foram realizados bloqueios via SISBAJUD, os quais resultaram infrutíferos. Posteriormente, o juízo de primeiro grau considerou a executada insolvente e, por consequência, incluiu a atual sócia no polo passivo da execução. Após também ser declarada insolvente, foram incluídos os sócios retirantes (ora reclamantes), embora não tenham participado da fase de conhecimento, em desrespeito aos artigos 10, 15, 506 e 513, § 5º, do CPC/2015, e ao direito ao contraditório, ampla defesa e devido processo legal.



    Cautelarmente, houve o arresto de valores nas contas dos sócios retirantes, incluindo salários e quantias de poupança destinadas a emergências.



    Intimados, os reclamantes apresentaram impugnação ao incidente de desconsideração da personalidade jurídica, alegando a violação dos artigos 506 e 513, § 5º, do CPC, nulidades na citação e nos cálculos, entre outros fundamentos. Entretanto, a impugnação foi julgada improcedente, sendo determinado o prosseguimento da execução, bem como a liberação dos valores bloqueados.



    Apesar dos argumentos apresentados pelos reclamantes, a decisão foi omissa, razão pela qual foram opostos embargos de declaração, que foram rejeitados. Em seguida, interpuseram Agravo de Petição, que foi desprovido, e posteriormente embargos de declaração, igualmente sem sucesso. "



    Sustentam, em síntese, que "o órgão fracionário do Tribunal Regional da 2ª Região, ao julgar o recurso de agravo de petição, tinha o dever de aplicar os artigos 10, 15, 506 e 513, § 5º, do CPC e, ao assim não agir, simplesmente os esvaziou, afastando sua incidência, sem a devida declaração de inconstitucionalidade e sem remeter os autos ao órgão competente para eventual declaração de inconstitucionalidade do dispositivo legal invocado, havendo, portanto, flagrante violação da Súmula Vinculante n. 10 do STF" (eDoc 1, p. 5).



    Aduzem que “jamais fizeram parte do polo passivo da ação de conhecimento, não possuindo qualquer relação com a autora, e, além disso, não exerceram o seu direito constitucional ao contraditório e à ampla defesa, jamais tendo sido intimados de qualquer ato processual que lhes permitisse influir no resultado (eventual afastamento de vínculo, verbas requeridas e cálculo apresentado à revelia, com valores claramente indevidos e exagerados)" (eDoc 1, p. 6).



    Requerem, liminarmente, a suspensão do processo originário e, no mérito, a cassação da decisão reclamada.



    Dispenso o pedido de informações à autoridade reclamada, bem como a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.



    Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido.



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.”



    Examinando detidamente os autos, verifico que a situação descrita na inicial não se amolda a nenhuma das hipóteses de admissibilidade da reclamação.



    Com efeito, a presente reclamação tem como fundamento a alegada violação à Súmula Vinculante 10, pela não aplicação, ao caso concreto, das disposições dos arts. 10, 15, 506 e 513, § 5º, do CPC. Eis o teor do verbete sumular invocado como paradigma:



    "Súmula Vinculante 10: Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte”.



    Nada obstante, na hipótese dos autos, verifica-se que a autoridade reclamada, ao apreciar o agravo de petição, reconheceu a validade da citação postal e consignou que os reclamantes foram incluídos no polo passivo da execução em razão da desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada. Eis os fundamentos do ato reclamado (eDoc 11, p. 3-8):



    “Narram os agravantes que a citação perpetrada neste feito não tem validade, uma vez que enviada a endereço incorreto, no caso, porque faltava o número do apartamento em um prédio com mais de 60 unidades. Afirmam que o endereço foi obtido pelo Oficial de Justiça por telefone, em contato com uma pessoa - a quem se referem como "suposta tia" - com quem não convivem há mais de 10 anos e que, a princípio, afirmara não saber onde encontrar os agravantes.



    Destacam, outrossim, a nulidade dos atos processual por ausência de diligências para apurar o verdadeiro e atual endereço dos devedores e falta de citação por edital.



    Prosseguem narrando que, na data de remessa da citação, já não residiam no citado prédio e jamais receberam a correspondência judicial. Em consequência, tiveram injustamente tolhidos seus direitos ao contraditório e livre e ampla defesa.



    Concluem que lograram apontar quatro subsídios para fundamentar a nulidade da citação, destacando, ainda, que o credor não contestou direta e especificamente nenhum dos fatos narrados ou documentos juntados, e que dizem respeito da nulidade da citação.



    Todavia, em que pese o hercúleo esforço argumentativo, nenhuma razão socorre os recorrentes.



    De início, destaca-se que o art. 841, § 1º, da CLT, trata da notificação ou citação inicial no Processo do Trabalho, in verbis:



    (...)



    Ademais, a Súmula nº 16 do C. TST dispõe que: "Presume-se recebida a notificação 48 (quarenta e oito) horas depois de sua postagem. O seu não-recebimento ou a entrega após o decurso desse prazo constitui ônus de prova do destinatário".



    No caso, o comprovante de rastreamento de ID 8e6e16f revela que a notificação inicial foi dirigida ao endereço da empresa, com registro postal, e devidamente entregue no dia 22/3/2021, conforme certificado nos autos, após consulta ao sítio eletrônico dos correios. Reitere-se que a Certidão possui fé pública e demonstra que o "objeto" foi devidamente entregue ao "destinatário", em 22/3/2021, fato que o extenso arrazoado recursal dos devedores não nega e nem se ocupa em impugnar validamente.



    De fato, pertencia exclusivamente aos agravantes o ônus de comprovar o não recebimento da notificação de ID 5a66dd8, do qual não se desincumbiram a contento, haja vista que se limitam a lançar narrativas sem produzir provas - não há nos autos provas, por exemplo, de que a citação teria sido recebida, indevidamente, pela portaria do edifício - e aventar fatos irrelevantes.



    Os executados não afirmam ser falso o endereço indicado, apenas destacam a falta de uma informação - número da unidade no prédio - circunstância que não é suficiente para impedir a efetiva citação.



    (...)



    Asseveram os agravantes que a desconsideração da personalidade jurídica, no caso, foi decidida em desacordo com a lei, uma vez que não observados os requisitos do art. 50, CC.



    Destacam, ainda, a irregularidade da inclusão dos sócios apenas na fase de execução, sem que tenham tomado parte da fase processual cognitiva, bem como o fato de que se retiram da sociedade há mais de dois anos.



    Arguem a impenhorabilidade dos valores constritos em suas contas bancárias, porque oriundos de vencimentos salariais. Narram que os valores se encontravam depositados em outras contas - que não as contas salários - em decorrência da portabilidade bancária, como no caso dos montantes depositados no C6 Bank, transferido do Banco Santander, onde um dos agravantes percebe seus salários, na condição de servidor público da Câmara de São Paulo.



    Narram que o valor depositado em caderneta de poupança, no Banco Modal, é inferior a 40 salários mínimos e impenhorável na forma do art. 833 do CPC, e reiteram a tese de que o exequente não impugnou seus argumentos recursais acerca da impenhorabilidade dos valores por ora constritos.



    Pois bem.



    Primeiramente, a inclusão dos agravantes no polo passivo da execução ocorreu após regular procedimento de desconsideração da personalidade jurídica, não havendo falar em nulidade. Somente se efetivada a inclusão de sócios que não tenham participado da relação processual, ou quando o pedido da parte é prontamente atendido pelo Juízo com fundamento no § 2º do art. 2º da CLT, sem recurso prévio ao IDPJ, seria cabível a arguição de nulidade.



    Não é o caso, uma vez que as partes foram regularmente notificadas e a revelia foi declarada, com justiça, por culpa exclusiva dos reclamados.



    Após, insustentável a tese de que a desconsideração da personalidade jurídica não se dá pelo mero inadimplemento das obrigações, devendo ser verificados todos os requisitos legais do art. 50, CC. Em verdade, no âmbito do Direito Laboral, ante seu princípio protetivo e a caráter alimentar das verbas devidas, se aplica, sempre e efetivamente, a chamada "Teoria Menor" da desconsideração da personalidade jurídica, sendo desnecessária a prova de fraude, confusão patrimonial, ou qualquer outro requisito do art. 50 do Código Civil, exatamente como esposado, com acerto, na origem.



    (...)



    Ademais, a inclusão dos sócios apenas na fase executiva não implica na necessidade de se ofertar prazo extraordinário, pois lhe foi garantido o direito ao contraditório e à ampla defesa, com a possibilidade do manejo de todos os remédios recursais legais para a defesa de seus interesses.



    E mesmo a penhora de bens dos executados antes da sua citação é medida adequada e útil para alcançar a efetividade da execução, pois, de outro modo, se daria às partes oportunidade de ocultar seu patrimônio, e não há necessidade de se observar o benefício de ordem, com o prévio esgotamento dos atos executórios em face da devedora principal.



    Ao contrário, a providência determinada pela origem é viável, oportuna e recomendável, em observância aos princípios da celeridade e efetividade na prestação da tutela jurisdicional, visando a satisfação do crédito trabalhista, desde que observados os princípios da ampla defesa e do contraditório, como no caso.”



    Desse modo, o ato reclamado, ao analisar o caso concreto, não declarou a inconstitucionalidade de norma, tampouco afastou sua aplicabilidade com apoio em fundamentos extraídos da Constituição. Evidencia-se tão somente a aplicação de processo hermenêutico pelo magistrado a indicar, diante do caso concreto, a opção pela densificação de normas infraconstitucionais expressas aplicáveis à hipótese, em detrimento de outras opções interpretativas. Nesse contexto, não houve afastamento - por inconstitucionalidade, direta ou indiretamente – de qualquer dispositivo legal.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é assente no sentido de que, se o Juízo reclamado não declarou a inconstitucionalidade de norma, nem afastou sua aplicabilidade com apoio em fundamentos extraídos da Constituição, não é pertinente a alegação de violação à Súmula Vinculante 10. Nesse sentido, confiram-se:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 10 DO STF – DECISÃO FUNDADA EM RAZOÁVEL INTERPRETAÇÃO DA LEI ORDINÁRIA - NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO – PRECEDENTES - AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência deste Supremo Tribunal é remansosa no sentido de que somente ocorre afronta à SV 10 desta Corte quando a decisão reclamada afastar, com fundamentos constitucionais – expressa ou implicitamente –, incidência de lei aplicável ao caso. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 44.036-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 10.9.2021)



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Constitucional e Administrativo. Alegada violação à Súmula Vinculante 10 desta Corte. 3. Inexistência de afastamento lei ou ato normativo com base em fundamento constitucional. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 49.455-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 02.06.2022)



    Ante o exposto, com base nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de outubro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente